Tribunal: TJPA
Processo: 0812683-59.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA BRANCA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. MAJORANTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação para a modalidade tentada; e afastamento da majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para a forma tentada; (iii) saber se é cabível o afastamento da majorante pelo emprego de arma branca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, termo de apreensão da arma branca, declarações da vítima, depoimentos policiais e confissão judicial, em conformidade com o art. 155 do CPP. 4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de roubo, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo apta a sustentar a condenação. 5. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, não havendo demonstração de sua imprestabilidade. 6. A apreensão da res furtiva e da arma branca em poder do réu, aliada à confissão judicial, ainda que parcial, reforça a conclusão acerca da autoria e afasta a tese de insuficiência de provas. 7. Eventuais alegações de agressões policiais não possuem aptidão para infirmar a prova da autoria, quando não demonstrada sua influência na formação do conjunto probatório, que se mostra autônomo e consistente. 8. Inviável a desclassificação para a forma tentada, pois o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo prescindível posse mansa e pacífica, ainda que haja recuperação imediata do objeto. 9. A majorante do emprego de arma branca restou comprovada pela apreensão do instrumento e pelos depoimentos colhidos, sendo desnecessária perícia específica quando evidenciado o uso na prática delitiva. 10. A pretensão absolutória ou desclassificatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável quando ausente ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 2.478.173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no REsp 2.254.485/AL, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 29/04/2026. Turma, j. 17/06/2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812683-59.2025.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA BRANCA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. MAJORANTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação para a modalidade tentada; e afastamento da majorante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para a forma tentada; (iii) saber se é cabível o afastamento da majorante pelo emprego de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, termo de apreensão da arma branca, declarações da vítima, depoimentos policiais e confissão judicial, em conformidade com o art. 155 do CPP.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de roubo, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo apta a sustentar a condenação.

5. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, não havendo demonstração de sua imprestabilidade.

6. A apreensão da
res furtiva
e da arma branca em poder do réu, aliada à confissão judicial, ainda que parcial, reforça a conclusão acerca da autoria e afasta a tese de insuficiência de provas.

7. Eventuais alegações de agressões policiais não possuem aptidão para infirmar a prova da autoria, quando não demonstrada sua influência na formação do conjunto probatório, que se mostra autônomo e consistente.

8. Inviável a desclassificação para a forma tentada, pois o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo prescindível posse mansa e pacífica, ainda que haja recuperação imediata do objeto.

9. A majorante do emprego de arma branca restou comprovada pela apreensão do instrumento e pelos depoimentos colhidos, sendo desnecessária perícia específica quando evidenciado o uso na prática delitiva.

10. A pretensão absolutória ou desclassificatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável quando ausente ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 2.478.173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no REsp 2.254.485/AL, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 29/04/2026.

Turma, j. 17/06/2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jhonatan Wendel Costa Ferreira, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, desclassificação da conduta para a modalidade tentada e afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA MODALIDADE TENTADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA

Relativo aos argumentos defensivos, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 31730250 - Págs. 2 a 5):

A materialidade do crime de roubo restou incontroversa nos autos. O Auto de Prisão em Flagrante Delito, com o depoimento prestado pela vítima e pelos policiais militares envolvidos na dinâmica do fato, indica que houve a subtração de bens móveis pelo emprego de violência decorrente do uso de uma faca. Tais elementos de informação foram confirmados pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, por sua vez, converge de maneira inequívoca para a pessoa de JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA. O conjunto probatório produzido na fase judicial harmoniza-se com os elementos extraídos do Inquérito. O ponto de partida para a prova da autoria reside na própria dinâmica da prisão em flagrante, narrada de forma consistente na fase policial e confirmada em audiência pelo Policial Militar à paisana WILDSON FERREIRA DE MENEZES. Wildson, testemunha ocular da execução do delito, depôs em Juízo, ratificando ter presenciado o réu abordando a vítima com o emprego da arma branca (faca) e puxando a sua bolsa mediante o emprego de grave ameaça. Sua intervenção imediata, com o saque de sua arma de fogo, voz de prisão e ordem para o réu se deitar ao chão, resultou na detenção do acusado no exato local dos fatos, com a apreensão da faca apreendida (ID 147276103 - Pág. 20) e a recuperação imediata dos bens subtraídos.

Acrescentam-se os depoimentos dos policiais militares CARLOS ALBERTO DE CASTRO FURTADO e ROMULO BORCEM TEIXEIRA, que chegaram ao local acionados pelo PM Wildson. Embora não tenham presenciado o início da abordagem delitiva, ambos confirmaram em Juízo a chegada e a constatação de que o réu já estava dominado, com a arma branca ao lado, e a condução de todos os envolvidos, incluindo o acusado, a faca apreendida e a vítima, para a Delegacia. A coerência e a harmonia dos testemunhos policiais, que se complementam mutuamente e coincidem com os elementos do flagrante, demonstram a concretude da autoria. Não há nos autos qualquer elemento que sugira que os policiais tivessem motivos particulares para incriminar falsamente o réu.

Reforça ainda mais a autoria delitiva a confissão espontânea prestada pelo próprio réu em seu interrogatório judicial. Ao confessar a prática do roubo, ainda que alegando dificuldades financeiras como justificativa, o acusado forneceu a prova real de sua culpabilidade, eliminando qualquer margem de dúvida sobre quem era o autor do delito.

A confissão judicial, prestada perante a autoridade judiciária e sob as garantias do devido processo, é prova valiosa para sustentar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por sólidos indícios e testemunhos colhidos nos autos.

Nessa perspectiva, a tese defensiva de fragilidade probatória, centrada na ausência da oitiva da vítima em Juízo e na suposta insuficiência dos depoimentos policiais, não encontra eco na realidade processual. A mera ausência do ofendido na fase contraditória, quando o acervo de provas é tão vasto e coeso, é incapaz de gerar a dúvida razoável necessária para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Os depoimentos dos agentes de segurança, quando firmes e coerentes, como ocorreu no presente caso, e aliados a outros elementos, constituem prova válida e suficiente para embasar uma condenação.

Rejeitam-se, portanto, as teses de insuficiência de provas, reconhecendo-se que a autoria e a materialidade do roubo majorado encontram-se plenamente demonstradas nos autos.

Da Consumação do Delito

A Defesa pleiteou a desclassificação do roubo para sua forma tentada, sob o argumento de que a ação criminosa foi interrompida de imediato, com a recuperação dos bens no local dos fatos. Contudo, tal tese não prospera, uma vez que houve a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve momento.

O entendimento consolidado da jurisprudência dos Tribunais Superiores, na linha da Teoria da Amoito (ou Apprehensio), define que o roubo se consuma com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou a posterior recuperação da coisa subtraída.

Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento da consumação do delito, de acordo com o entendimento dominante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na forma que segue:

(...)

Dessa forma, tendo o réu obtido êxito na subtração dos bens da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, com a consequente inversão da posse, o delito de roubo majorado encontra-se consumado.

Do Reconhecimento da Majorante do Emprego de Arma Branca (art. 157, § 2º, VII, CP) e a Desnecessidade de Perícia.

A Defesa pleiteou em suas alegações finais o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), sob a justificativa de que não teria sido realizada perícia na faca apreendida, inviabilizando a comprovação de sua efetiva capacidade lesiva.

Contudo, essa tese defensiva contraria frontalmente a orientação dominante do STJ, conforme se observa dos julgados a seguir colacionados:

(...)

Registro que a prova do emprego da faca, no caso concreto, foi atestada pelos depoimentos judiciais produzidos sob contraditório e pela confissão do próprio réu, sendo desnecessária a formalidade da perícia para a manutenção da causa de aumento de pena. A faca, apreendida em decorrência do flagrante, serviu indubitavelmente para subjugar a vontade da vítima e concretizar a grave ameaça, o que basta para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 29606724 - Pág. 7);

b)

Termo de apreensão do objeto (Num. 31730159 - Pág. 20) – demonstrando a faca apreendida com o réu;

c)

Depoimento extrajudicial da vítima (Num. 31730159 - Pág. 11) – narrando que estava retornando da escola, quando de repente apareceu o réu, anunciando o assalto e disse “PASSA TUDO SENÃO TE MATO”, com uma faca na mão. E sob forte ameaça, entregou sua bolsa, contendo seu aparelho celular e material escolar. Ainda, que em seguida, apareceu um cidadão que sacou uma arma e apontou para o assaltante, mandando-o deitar-se no chão e entregar a
res furtiva
, tendo ele lhe obedecido;

d)

Depoimento judicial de Wildson Ferreira de Menezes – policial que estava a paisana, foi testemunha ocular do delito e deteve o réu, corroborando os dizeres extrajudicial da vítima;

e)

Depoimento dos demais policiais militares que, atenderam ao chamado de Wilson, e participaram da prisão em flagrante do réu, Srs. Carlos Alberto de Castro Furtado e Romulo Borcem Teixeira;

f)

Confissão judicial do réu, como autor dos fatos, em que pese ponderar que não portava a arma branca e que houve apenas a tentativa de assalto.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito de roubo, inclusive quanto à sua majorante (emprego de arma branca).

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese.

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ademais,
in casu
, não estão isolados e sim coerentes com os demais elementos de prova.

Sobre os possíveis atos de agressão, os quais devem ser devidamente apurados, vejo que não deram suporte à prova da autoria da conduta apurada no presente feito, pois, é certo que, no decorrer da diligência empreendida, o acusado foi surpreendido na posse do bem subtraído da vítima, além de uma faca. Outrossim, em juízo, confessou espontaneamente.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal? CP, c/c art . 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos. 2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ . Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024)

(...)

4. É oportuno salientar que o entendimento do STJ é no sentido de que os depoimentos prestados por policiais são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos, o que não ocorreu na espécie. 5. Ressalte-se que o recorrente alega abusivos atos de torturas praticadas por policiais contra si. A alegação, contudo, ainda que se tivesse sido comprovada, por meio de procedimento apurado na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), tem-se que as supostas agressões físicas ou psicológicas não deram suporte à prova da autoria das condutas apuradas no presente feito, pois, é certo que, no decorrer da diligência empreendida, o acusado foi surpreendido na posse dos bens subtraídos da vítima, além de uma mochila com uma arma de fogo.

(...)

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02017500520238060293 Maracanaú, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2025)

Também, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese desclassificatória, também, não merece acolhimento, visto que conforme as provas acima apontadas, houve a inversão da posse da
res furtiva
da vítima para o ora recorrente.

Destaco que a jurisprudência de nossa Corte Superior é pacífica no sentido de que a consumação do crime de roubo ocorre no exato momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça. Esse entendimento consolida a premissa de que é prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, mesmo que ocorra perseguição imediata e a rápida recuperação do bem, conforme diretrizes firmadas pela Terceira Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.499.050/RJ, Tema 916), o que culminou na edição da Súmula 582/STJ.

Logo, a rápida interceptação do agente não transmuda o crime consumado em tentado (AgRg no HC n. 918.173/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE. CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ÓBICE DE REEXAME FÁTICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento, em ação penal na qual o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), cometido em supermercado, mediante grave ameaça com arma branca, com detenção do agente logo após a saída do local.

2. O agravante sustenta a desclassificação para a modalidade tentada, a ocorrência de bis in idem na dosimetria e a inidoneidade da fundamentação para a exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação do delito de roubo, se a tese de bis in idem foi prequestionada e se a fundamentação para a análise negativa da culpabilidade encontra amparo nas premissas fáticas e na jurisprudência da Corte.

III. Razões de decidir

4. A orientação consolidada no STJ é de que a consumação do crime de roubo ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada, mesmo havendo perseguição imediata e rápida recuperação do bem, conforme diretrizes fixadas no REsp n. 1.499.050/RJ (Tema 916) e sintetizadas na Súmula 582/STJ, não sendo a rápida interceptação do agente apta a transformar o roubo consumado em tentado.

5. O acórdão recorrido expressamente assentou, com base na análise soberana da prova, que houve efetiva inversão da posse dos bens subtraídos pela vítima, de modo que acolher a narrativa defensiva de inexistência de inversão da posse ou de que o monitoramento dos seguranças teria inviabilizado absolutamente a consumação demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.254.485/AL, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desse modo, não merecem prosperar os pedidos da defesa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026